Tribunal: CARF
Processo: 10240.721683/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN).
Disponibilidade econômica não se confunde com disponibilidade financeira. Enquanto esta última se refere à imediata utilidade da renda, a disponibilidade econômica se refere ao acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto, veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário e se incorporou ao seu patrimônio. Falecendo o beneficiário, portanto, o direito de crédito decorrente do precatório deve, ser incorporado ao espólio. Tanto que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasceu com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), e não se modifica pela transmissão do direito de crédito em razão do falecimento do beneficiário.
Não por outra razão o valor efetivamente pago ao herdeiro é o valor do precatório líquido do IRRF devido pelo beneficiário original do crédito constante do título, pois não é possível a transmissão ao herdeiro da parte do crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não pertencem ao credor originário, pois o valor que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do imposto.
Nesse contexto, o valor recebido pelo herdeiro, por conseguinte, tem natureza jurídica de herança, sobre 0+6+ qual não incide imposto de renda em razão das normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721683/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO VALVANO DARWICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA.
PRECATÓRIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43 do CTN).
Disponibilidade econômica não se confunde com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última se refere à imediata utilidade da renda, a disponibilidade
econômica se refere ao acréscimo patrimonial, independentemente da
existência de recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto,
veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se
operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário e se incorporou ao seu patrimônio. Falecendo o beneficiário,
portanto, o direito de crédito decorrente do precatório deve, ser incorporado ao
espólio. Tanto que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasceu com a
sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em
juízo (beneficiário), e não se modifica pela transmissão do direito de crédito
em razão do falecimento do beneficiário.
Não por outra razão o valor efetivamente pago ao herdeiro é o valor do
precatório líquido do IRRF devido pelo beneficiário original do crédito
constante do título, pois não é possível a transmissão ao herdeiro da parte do
crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na
fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não pertencem ao credor
originário, pois o valor que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do
imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721683/2016-39
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

Nesse contexto, o valor recebido pelo herdeiro, por conseguinte, tem natureza
jurídica de herança, sobre 0+6+ qual não incide imposto de renda em razão
das normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2011,
exercício 2012, por meio da qual foi apurado Imposto a pagar de R$ 231.913,01.
Relata a autoridade fiscal ter havido omissão de rendimentos tributáveis recebidos
em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 997.663,11, tendo sido compensado o
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, de R$ 29.929,89.
Segundo a “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 35:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

Cientificada do lançamento, a ora recorrente apresentou impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente.
Notificada dessa decisão, a recorrente apresentou, então, recurso voluntário,
alegando, em síntese:
- nulidade do lançamento por não lhe ter sido dada oportunidade de se manifestar
sobre os documentos anexos que instruíram o auto de infração, o que caracteriza infração ao art.
10 do Decreto no 70235/82, uma vez que a autoridade lançadora não menciona qual o objeto da
ação fiscal, sua abrangência e quais as espécies tributárias que seriam auditadas, o que trouxe
sérios prejuízos ao exercício do seu direito de defesa e por ausência de motivação, ante a
ausência de descrição precisa e pormenorizada dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de
infração, sem o que o direito de defesa não pôde ser exercício em sua plenitude;
- que a natureza jurídica do valor recebido é de herança, sujeito, portanto, por
expressa determinação constitucional, ao ITCMD;
- que a multa aplicada em razão da exigência de imposto suplementar é
desproporcional e confiscatória, razão pela qual deve ser reduzida a 2%, conforme jurisprudência
mais recente;
- que as planilhas de cálculo demonstram que o auditor fez incidir sobre os
valores originais juros de até 92,85%, enquanto que a Constituição Federal e o CTN estabelecem
o percentual máximo de 1% ao mês (art. 192, inciso VIII, § 3o da CF e art. 161, §1o do CTN), e
não se pode admitir que o próprio Governo Federal, por meio de seus Agentes Fiscais, imponha
taxas maiores do que as estabelecidas na Constituição;
- que a atualização monetária pela taxa SELIC representa um aumento indevido
do tributo, afrontando o artigo 150, I, da Constituição Federal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – nulidade do auto de infração
Em seu recurso, a recorrente alega nulidade do lançamento porque não lhe teria
sido dada oportunidade de se manifestar sobre os documentos que instruíram o auto de infração,
por ausência de descrição precisa e pormenorizada dos fatos que ensejaram a sua lavratura e
porque não teriam sido mencionados qual o objeto da ação fiscal, sua abrangência e quais as
espécies tributárias que seriam auditadas, fatos que alega implicarem em cerceamento de seu
direito de defesa e ausência de motivação do ato administrativo de lançamento.
Entendo que, neste ponto, não tem razão a recorrente.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

Com efeito, conforme bem pontuado pelo julgador de primeira instância, a ação
fiscal se trata da fase não contenciosa do processo de cobrança do crédito tributário, de conteúdo
investigatório e, por isso, não regida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, não se há falar, nessa fase, em exibição de documentos ao contribuinte
auditado, uma vez que é a ciência da Notificação de Lançamento que possibilita a inauguração
do processo administrativo fiscal, fase contenciosa do processo de cobrança do tributo, mediante
eventual apresentação de impugnação pelo sujeito passivo. Assim, é na Notificação de
Lançamento que devem ser indicadas todas as provas das quais a autoridade fiscal se valeu para
apurar as infrações imputadas ao contribuinte, sendo que no presente caso, os únicos documentos
nos quais se baseou o lançamento que não foram apresentados pela própria recorrente foram os
enviados em resposta a ofício destinado ao Juiz de Direito da 4a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Porto Velho mas que coincidem com documentos que ela própria apresentou.
No que diz respeito à alegação de ausência de motivação do ato administrativo de
lançamento, que decorreria da ausência de descrição precisa e pormenorizada dos fatos que
ensejaram a lavratura o auto de infração, igualmente não assiste razão à recorrente, pois o tópico
“Complementação da Descrição dos Fatos”, acima reproduzido no relatório, que integra a
Notificação de Lançamento, contém descrição clara e precisa acerca dos fatos que ensejaram a
autuação, que diferentemente do que alega a recorrente, possibilitou que tivesse perfeito
conhecimento dos motivos que motivaram o lançamento e exercesse de forma ampla, como de
fato, fez, o seu direito de defesa.
Assim, as alegações de nulidade do auto de infração não se sustentam e não
devem ser acatadas.

Mérito
Natureza jurídica do valor recebido pela recorrente e tido por rendimento omitido
Segundo consta do auto de infração, o fato que ensejou a lavratura do auto de
infração impugnado seria omissão, por parte da recorrente, de rendimentos recebidos do INCRA
a título de honorários de sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich,
falecido aos 12/10/2005, por meio do precatório de no 20070198062670-5.
Alega a autoridade lançadora que o inventário do sr. Sérgio, que tem a recorrente
como inventariante, transitou em julgado aos 28/02/2007, com retificação aos 08/04/2014, sem
menção ao aludido precatório, sendo que o fato de ter sido lavrada posteriormente Escritura
Pública de Sobrepartilha para fazer constar os recursos dele decorrentes não implica que
esses rendimentos foram adquiridos por herança, pois jamais integraram o patrimônio do
falecido e nunca foram tributados, razão pela qual a recorrente “reveste a condição de
contribuinte do imposto de renda devido pela aquisição de disponibilidade da renda,
proveniente do precatório mencionado, após a morte de seu marido, Sérgio Leonardo
Darwich” (destacamos).
O julgador de primeira instância, por sua vez, ratificando esse posicionamento da
autoridade lançadora, entendeu que
O fato gerador do Imposto sobre a Renda somente ocorreu no momento em que ela [a
recorrente] adquiriu a disponibilidade econômica da importância liberada pelo Poder
Judiciário. O valor recebido nunca fez parte do patrimônio do de cujus, tendo se
incorporado diretamente ao patrimônio da impugnante. Tanto que não tinha como
quantificar a verba no momento da abertura da sucessão. A sobrepartilha somente
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

foi formalizada em 2015, quando o fato gerador do Imposto sobre a Renda já havia
se aperfeiçoado. (Destacamos)
Pois bem.
Constata-se, do quanto acima descrito, que o cerne da questão discutida nos
presentes autos diz respeito à natureza jurídica do valor recebido pela recorrente por meio do
precatório em questão, se de herança ou não.
Conforme esclarece a própria autoridade lançadora, os rendimentos tidos por
omitidos pela recorrente foram recebidos do INCRA por meio do precatório de no
20070198062670-5 a título de honorários de sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr. Sergio
Leonardo Darwich, falecido aos 12/10/2005.
Mencionado precatório foi expedido nos autos do processo judicial de n°
2006.41.00.0026881, ação de cumprimento de sentença proferida na ação de desapropriação
indireta de no 00.00.00594-0 (processo originário), que tramitou pela 5a Vara da Justiça Federal
em Porto Velho/RO e que tem como exequente Wilson Pereira Teles e outros, representado,
dentre outros, pelo falecido sr. Sergio Leonardo Darwich.
Assim, o pagamento do valor questionado neste processo administrativo decorreu
do cumprimento da sentença proferida nos autos do processo judicial principal de
desapropriação indireta, de no 00.00.00594-0. Esta, portanto, a sentença proferida no
processo judicial original de desapropriação indireta, é o título executivo objeto do
cumprimento de sentença e, em consequência, da expedição e do pagamento do
mencionado precatório.
Desse modo, importa saber se mencionado título executivo judicial se formou em
período anterior ou posterior à data do falecimento do sr. Sergio Leonardo Darwich pois,
na primeira hipótese, o direito de crédito dele decorrente (qual seja os valores apurados em
cumprimento da respectiva sentença) se trata de patrimônio dele e , uma vez que veio a falecer,
deve, evidentemente, ser incorporado ao espólio.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em diversos
precedentes, dentre os quais cito, ilustrativamente, o Recurso Ordinário em MS no 42.409/RJ,
relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado aos 06/10/2015 e publicado aos 16/10/2015, com
a seguinte ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO
DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA
DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR
ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA
CONDIÇÃO
PESSOAL
DO
CESSIONÁRIO
(PESSOA
JURÍDICA).
IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF.
INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO
CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.
1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza
(art. 43, do CTN).
2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última
(disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda
(disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No 983.134 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
3. O precatório é uma carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do
Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição
de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um
documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de
uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula
um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou
com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário.
Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de
Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor
correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o
disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo
momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo
ou o critério temporal da hipótese de incidência.
6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da
CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza
da obrigação (art. 286, do CC/2002).
7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46
da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a
condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor
originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao
Imposto de Renda a ser retido na fonte.
8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do
precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da
alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas
operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
Portanto, tratando-se o precatório, conforme lição acima explicitada, de um
documento (uma carta) que “veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário”, o precatório objeto destes autos nada mais é do que um direito incorporado
ao patrimônio do sr. Sergio Leonardo Darwich quando do trânsito em julgado da sentença
proferida no processo original de desapropriação indireta de no 00.00.00594-0, restando-
nos investigar, nesse passo, se esse trânsito em julgado se operou antes ou após o seu
falecimento.
Nessa linha, do andamento do processo original de desapropriação indireta de no
00.00.00594-0 disponível para consulta pública no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região e que reproduzimos abaixo com destaque para melhor visualização, embora não conste a
data exata do trânsito em jugado da decisão ali proferida, é possível verificar que esse evento –
trânsito em julgado - ocorreu anteriormente ao dia 28/01/1999, pois nessa data houve o
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

ajuizamento de ação rescisória do julgado em questão (ação rescisória no 9301321157), que,
aliás, a título de informação, teve desfecho desfavorável ao autor, qual seja o INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA – INCRA:

Assim, tendo o falecimento do sr. Sérgio, como dito, ocorrido no dia 12/10/2005,
o direito de crédito assegurado pelo trânsito em julgado da decisão judicial ali proferida já
houvera se incorporado ao seu patrimônio naquela ocasião, transmitindo-se, assim, em razão
disso, automaticamente aos seus herdeiros, nos termos do art. 1784 do Código Civil, que dispõe
que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”.
A respeito da abertura da sucessão e do momento da transmissão da herança do
falecido, ensina a doutrina que:
A sucessão causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento exato
do falecimento, o domínio e a posse da herança se transmitem aos herdeiros
legítimos e testamentário do de cujus, quer estes tenham ou não ciência daquela
circunstância. Isso porque (...) a personalidade civil, ou seja, a capacidade da pessoa
humana ser titular de direitos e obrigações na órbita do direito, se extingue com sua
morte.
Ora, como não é possível conceber direito subjetivo sem titular, a titularidade dos
direitos do de cujus deve se transmitir, desde o primeiro instante de sua morte, a
seus sucessores a título universal. (Destacamos).1
Portanto, entendemos, com todo o respeito, que não têm razão a autoridade
lançadora, nem o julgador de primeira instância e tampouco a mencionada Solução de Consulta
no 198 - Cosit ao afirmarem que os valores em questão não têm natureza de herança porque
“jamais integraram o patrimônio do falecido e nunca foram tributados”, pois tais valores
são, em verdade, decorrentes de seu direito de crédito reconhecido na mencionada sentença
proferida nos autos do processo de desapropriação indireta de no 00.00.00594-0, cuja
aquisição se operou com o respectivo trânsito em julgado e se transmitiu aos seus herdeiros
incontinenti no momento de seu óbito, quando se deu a abertura de sua sucessão.
E o equívoco desses posicionamentos, data maxima venia, parece-nos muito claro
e consiste na premissa adotada para considerar que tais valores não se trata de herança: não
terem feito parte do patrimônio do de cujus, tendo se incorporado diretamente ao patrimônio da
impugnante, o que, como acima exposto, não procede.
E aqui pedimos vênia para transcrever outro trecho do mesmo voto proferido pelo
Min. Mauro Campbell Marques no já mencionado Recurso Especial em MS no 42.409/RJ, no
qual ele distingue, de maneira simples e didática, os conceitos de disponibilidade econômica,
jurídica e financeira:
A respeito dos conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e financeira assim já
me manifestei no REsp. n. 859.322 - PR, para dissociar a disponibilidade econômica da
financeira:
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última
se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples

1 RODRIGUES, Silvio. DIREITO CIVIL. VOLUME 7. DIREITO DAS SUCESSÕES. São Paulo: Saraiva, 1991, p.
11.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros"
(REsp. No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.4.2008).
Nesse sentido, transcrevo a lição de Zuudi Sakakirhara (in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS
(LC 87/96), ISS (DL 406/88), IPVA / coordenação Vladimir Passos de Freitas. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 133, grifo nosso):
A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos
caracteriza-se tão-logo sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que haja
a disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte
economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento material,
identificável como renda ou como proventos de qualquer natureza.
Não importa que o direito ainda não seja exigível (um título de crédito
ainda não vencido), ou que o crédito seja de difícil e duvidosa liquidação
(contas a receber). O que importa é que possam ser economicamente
avaliados e, efetivamente, acresçam o patrimônio.
Não se pode confundir disponibilidade econômica com a disponibilidade
financeira. Aquela se contenta com o simples acréscimo patrimonial,
independentemente da efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto
esta pressupõe a existência física dos recursos em caixa. O CTN exige apenas
a aquisição da disponibilidade econômica, o que não quer dizer que a lei
ordinária não possa, na prática, privilegiar exclusivamente a disponibilidade
financeira, como faz, de um modo geral, com as pessoas físicas.
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do
imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial
(disponibilidade econômica) (REsp. n. 859.322 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)
Já o precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente
do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de
requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo
assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível
proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o
precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a
cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de
Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes".
Não por outra razão o valor efetivamente pago à recorrente foi o valor do
precatório líquido do IRRF, devido pelo seu beneficiário original, o falecido sr. Sergio
Leonardo Darwich, conforme se constata do Alvará de no 9/2011, anexo a fls. 16, que é
expresso no seguinte sentido (com destaque para melhor visualização):
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

Veja-se que a própria autoridade lançadora reconhece o recolhimento do IRRF em
questão, conforme se constata da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 35, valor
este compensado do quanto está sendo cobrado agora - com todo o respeito, indevidamente - da
ora recorrente:

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

Nesse sentido, citamos, novamente, trecho do voto proferido pelo Min. Mauro
Campbell Marque no já citado Recurso Ordinário em MS no 42.409:
Dessa forma, em se tratando de precatório judicial expedido em favor de credor pessoa
física, ainda que pessoa jurídica tenha se sub-rogado no direito consubstanciado no
precatório por meio de cessão de crédito [ou o herdeiro tenha se sub-rogado no direito
consubstanciado no precatório, como no caso ora discutido], o Imposto de Renda retido
na fonte será aquele devido pelo beneficiário original, tendo em vista que não é possível
ao cedente transmitir ao terceiro adquirente parte do crédito relativa à parcela
correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte, haja vista que tais valores,
em última análise, não lhe pertencem, pois o valor que lhe caberá pressupõe a dedução
na fonte do imposto.
Assim, a nós é claro que o valor recebido pela ora recorrente por meio do
precatório de no 20070198062670-5 a título de honorários de sucumbência devidos ao seu
cônjuge, sr. Sergio Leonardo Darwich, falecido aos 12/10/2005, tem natureza jurídica de
herança, sobre o qual, em razão disso, não é devido imposto de renda pela recorrente em razão
das normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88, que dispõem que:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XV- o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art.
119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, eLei no9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 23e parágrafos);
(...).
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
(...).
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2, expresso em
outro precedente, qual seja AgInt no REsp 1636477/PE:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
- IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No
8.541/92. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA
DO
TRIBUTO
INDIFERENTE
A
AUSÊNCIA
DE
INVENTÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6o, XVI, DA LEI N.
7.713/88. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
TAMBÉM SOBRE VALORES PAGOS REFERENTES À REPETIÇÃO DE
INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA E OUTROS TRIBUTOS. ALÍQUOTAS E
DECLARAÇÃO DE AJUSTE: ART. 46, §2o, DA LEI No 8.541/92; ART. 620, §3o, DO
RIR/99; ART. 12, V, DA LEI N. 9.250/95 E ART. 27, CAPUT E §2o, DA LEI N.
10.833/2003.
1. O precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário (no caso, o de cujus), havendo aí o fato gerador do
imposto de renda. Precedente: RMS n. 42.409 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 06.10.2015.

2 AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.636.477 – PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/11/2017, DJe
01/12/2017.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2016-39

2. Assim, indiferente haver inventário ou não, a tributação dos valores a serem
recebidos em razão de decisões judiciais (precatórios) se submete à sistemática
própria de retenção na fonte, na forma do disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92
(art. 718 do RIR/99).
3. A isenção de que trata o art. 6o, XVI, da Lei n. 7.713/88 (rendimentos adquiridos
por herança) e a tributação do art. 23, da Lei n. 9.532/97 (tributação pelo ganho de
capital) se referem apenas ao valor dos bens adquiridos por herança em razão e no
momento da morte do de cujus e não aos impostos já devidos anteriormente pelo de
cujus ou seu espólio.
4. Dito de outra forma, uma vez retido o imposto de renda na fonte referente ao
precatório que era de direito do de cujus, o valor remanescente, líquido do imposto
de renda, não poderá sofrer qualquer nova tributação a esse título quando da
transferência do patrimônio do de cujus para o patrimônio da herdeira/sucessora.
Isto porque o de cujus não transfere para seus sucessores todo o valor dos
precatórios, mas apenas aquele valor líquido do imposto de renda que ele devia
(valor remanescente após a retenção do imposto de renda na fonte).
(...). (Destacamos e grifamos)
Por todo o exposto, sendo de herança a natureza jurídica dos valores recebidos
pela recorrente a título de honorários de sucumbência devidos ao seu falecido cônjuge, sr. Sergio
Leonardo Darwich, isentos, portanto, de imposto de renda nos termos dos dispositivos legais
acima mencionados, a recorrente não é contribuinte deste imposto e não se há falar em omissão
de rendimentos neste caso concreto, devendo ser reformada a decisão recorrida e cancelado o
auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital